Tribunal: TJBA
Processo: 8031823-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031823-32.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. Advogado(s): JULIO CESAR GOULART LANES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF08 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU ERRO MATERIAL. MÉRITO. DIFAL/ICMS. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. LEI ESTADUAL Nº 14.415/2021. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. PORTAL DIFAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE NOVA LEI LOCAL E À INOPERABILIDADE DO PORTAL. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO EXAUSTIVA DE TODOS OS ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SANAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8031823-32.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator